Tribunal: TJSP
Processo: 2138139-24.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Orçamento
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DO PPA, LDO E LOA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro – São Paulo – SP – Estadual, contra acórdão que julgou ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda à Lei Orgânica n°

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DO PPA, LDO E LOA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em Exame:
Embargos de declaração opostos pelo PSB – Partido Socialista Brasileiro – São Paulo – SP – Estadual, contra acórdão que julgou ação direta de inconstitucionalidade em face da Emenda à Lei Orgânica n° 66/2025, promulgada pela Câmara Municipal de Mairinque, que alterou o artigo 221 da Lei Orgânica do Município. O embargante sustenta contradição entre as razões de decidir e a conclusão adotada, destacando que a norma impugnada não seguiu o rito de tramitação previsto no artigo 35, §2°, incisos I e II, do ADCT.
II. Questão em Discussão:
A questão em discussão consiste em determinar se há contradição entre a autonomia municipal para fixação de prazos próprios para tramitação das leis orçamentárias e a estrutura lógica e harmonia entre as peças de planejamento, conforme alegado pelo embargante.
III. Razões de Decidir:
A norma questionada não desrespeita a estrutura lógica e harmonia entre as peças de planejamento, pois a LDO do primeiro ano do mandato do Chefe do Poder Executivo eleito baseia-se nas diretrizes fixadas pelo PPA anterior, mantendo a coesão sistêmica e cronológica entre as leis orçamentárias.
IV. Dispositivo e Tese:
Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A autonomia municipal permite a fixação de prazos próprios para tramitação das leis orçamentárias, desde que mantida a estrutura lógica e harmonia entre as peças de planejamento. A norma impugnada respeita a lógica disposta no artigo 35, § 2o, do ADCT, mantendo a coesão sistêmica e cronológica entre as leis orçamentárias.